Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014055-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA
DR. DANIEL ERMELINDO NERI
PACIENTE(S)
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando que o paciente jus à extensão do benefício concedido pelo d. magistrado singular à corré Amanda Teixeira de Araújo, porque estaria na mesma situação fático-processual da paradigma, uma vez que foram presos em flagrante delito no dia 11/06/2020, sob as mesmas circunstâncias fáticas, sendo os dois primários e detentores de outras condições pessoais abonatórias, a permitir a incidência do art. 580 do CPP.
Lado outro, asseveram ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, pois afirma que se encontra lastreado em elementos genéricos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, ao que agregam a suficiência das restrições cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque consideram que nada de concreto demonstra que, uma vez em liberdade, o increpado causaria transtornos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 48722473 ao ID 48722498.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, uma vez que surpreendido na posse de 17 (dezessete) pedras de pasta-base de cocaína, da quantia de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) e de dois cadernos, aparentemente, contendo anotações referentes à mercancia espúria de drogas, a sugerir que não se trata de traficante ocasional, mas, sim, que pratica a conduta ilícita de forma habitual, fazendo este o seu meio de vida [fumus comissi delicti].
Nessa toada, considerou imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, bem assim do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico ostentado pelo suspeito, que responde a ações penais em curso por crimes de tráfico de drogas, receptação e homicídio [periculum libertatis].
Desse modo, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está embasado em fatos e elementos contidos nos autos que demonstram a satisfação dos requisitos normativos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, além de encontrar suporte na jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciados orientativos n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por outro lado, no que tange à pretensa aplicação do princípio da isonomia, nessa fase de cognição prévia, não encontro igualdade nas situações fático-processuais do paciente e da corré Amanda Teixeira de Araújo, pois, diversamente da paradigma, Wagner Weslei de Araújo Padilha ostenta outros registros criminais, a revelar a sua aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, pelo que me parece temerário, por ora, aplicar o disposto no art. 580 do CPP.
Desta feita, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não vislumbro razões para conceder a liberdade ao increpado, uma vez que, aparentemente, existem justificativas plausíveis a revelar o periculum libertatis, o que, por ora, torna insuficiente a aplicação das medidas substitutivas do art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR, TJ/MT, Enunciado orientativo no. 43. Disp. em DJe no 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2010.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator